Tribunal: STF
Processo: RE 1459385
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DE PARCELA INCONTROVERSA DA DÍVIDA, JÁ PAGA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO COM O EDCL/AGTR N. 0809946-54.2018.4.05.0000. 1. Embargos de declaração opostos de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto de decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 0006538-40.2006.4.05.8300, determinou a suspensão do feito, para evitar violação ao art. 100 da Constituição Federal, até decisão definitiva dos recursos pendentes de julgamento acerca dos parâmetros juridicamente relevantes para a expedição do requisitório. 2. Têm os embargos de declaração por escopo sanar possíveis falhas no decisório, sendo cabíveis para esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, no dizer do art. 1.022 NCPC. 3. Na época do julgamento deste agravo de instrumento, esta eg. Quarta Turma ainda não havia realizado novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela UNIÃO no AGTR n. 0809946-54.2018.4.05.0000, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl/AgInt/EDcl/REsp n. 1.882.770/PE, o que aconteceu nesta sessão. Após suprir as omissões, este Colegiado concluiu que existe parcela incontroversa da dívida, pois o Juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria, de R$70.819.333,29, com os quais a UNIÃO e o Município, ora embargante, concordaram, e que os Embargos à Execução n. 0002636-69.2012.4.05.8300 não transitaram em julgado. Ressaltou- se que a correção das omissões não alterou as conclusões do aresto que deu provimento ao agravo de instrumento , de que não existe óbice à expedição dos precatórios complementares da parcela incontroversa, já paga ( n. 2015.83.00.012.000215 e 2015.83.00.012.000216 ) , referente aos juros de mora incidentes entre a homologação do cálculo e a expedição do precatório, nos termos preconizados pelo julgado do STF no RE n. 579.431/RS. 4 . A expedição de requisição de pagamento relativa aos juros de mora de parcela incontroversa da dívida, já paga, não afronta o art. 100 da Constituição Federal, devendo ser reformada a decisão do Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0006538-40.2006.4.05.8300. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento (doc. 10, pp. 7-8).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta (doc. 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A União, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.488.215 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 — grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).  



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).  



    Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 — grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem resolveu a questão em tela com apoio nos seguintes fundamentos:



    Da leitura, constata-se que esta eg. Turma concluiu que existe parcela incontroversa da dívida, pois o Juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria, de R$ 70.819.333,29, com os quais a UNIÃO e o Município, ora embargante, concordaram. Concluiu, também, que os embargos à execução ainda não tinham transitado em julgado.



    Ressaltou- se que a correção das omissões não alterou as conclusões do aresto que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS , de que não existe óbice à expedição dos precatórios complementares da parcela incontroversa, já paga ( n. 2015.83.00.012.000215 e 2015.83.00.012.000216 ) , referente aos juros de mora incidentes entre a homologação do cálculo e a expedição do precatório, nos termos preconizados pelo julgado do STF no RE n. 579.431/RS.



    Desse modo, por se tratar da liberação de precatório complementar de parcela incontroversa, já paga, não se verifica afronta ao art. 100 da Constituição Federal, devendo ser reformada a decisão do Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0006538-40.2006.4.05.8300 (doc. 10, p. 6).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário — notadamente quanto à existência, ou não, de parcela incontroversa passível de pagamento via precatório —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.368.442 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2022).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso (ARE 669.750 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/8/2016).



    Por fim, observo que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.205.530 RG/SP (Tema 28 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.



    Por oportuno, destaco pertinente esclarecimento efetuado pelo Ministro Marco Aurélio no voto condutor do aludido julgamento:



    É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. 



    A expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator